Tribunal: TJPA
Processo: 0000760-61.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000760-61.2009.8.14.0100

APELANTE: FRANCISCO MARCELO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0000760-61.2009.8.14.0100.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: AURORA DO PARÁ.

APELANTE: FRANCISCO MARCELO ALVES DA SILVA.

ADVOGADA: LÍVIA VIDAL CABRAL (OAB/PA Nº 26.945)
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 213 C/C 224, A, TODOS DO CP (REDAÇÃO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS). ABSO
LVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PALAVRA DA OFENDIDA EM HARMONIA COM AS PROVAS OBTIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA
EM CRIMES SEXUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima, uma vez que n
os crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem deixar
vestígios
físicos, a palavra da ofendida, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante.
Precedentes.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO MARCELO ALVES DA SILVA
, por intermédio de advogada regularmente constituída, contra sentença do Juízo da Comarca de Aurora do Pará,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou-lhe a prática do crime previsto nos arts.
213 c/c 224, a, todos do CP (redação legal à época dos fatos).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito citado alhures
, cominando-lhe à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (ID 14127893).

A defesa em suas razões recursais pugnou, unicamente, pela absolvição do recorrente, face a insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII do CPP (ID 14127895).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14127903), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 14787448.

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID 14127769
)
,
verbis:

(...). Apurou-se no inquérito policial indicado em epígrafe que o Denunciado aproveitando-se da tenra idade da vítima (12 anos), vinha mantendo namoro escondido com a mesma, mesmo diante da proibição dos pais da menor, fato este que foi ignorado pelo denunciado.

Urge ressaltar que o denunciado vinha mantendo relação sexual com a vítima.

Ocorre que diante da proibição dos pais da vítima o denunciado a convenceu em fugir, sendo que no dia 24.07.2009, por volta de 23h00min, o denunciado pediu que o seu cunhado levasse a vítima para a localidade do Paranuá, tendo sido o mesmo atendido.

Assim o denunciado fugiu com a vítima, tendo passado a noite na residência do seu pai.

Os pais da vítima deram por sua falta. Ocasião em que passaram a desconfiar do denunciado, razão pela qual se dirigiram para a residência da genitora daquele, e informaram que se o denunciado não devolvesse a menor, iriam procurar a polícia.

No dia seguinte a genitora do denunciado encontrou o casal e levou a vítima para seus pais.

(...).

Diante do expendido, dá o MP à conduta do Denunciado, classificação típica nos termos do artigo 213 c/c 224, “a”, ambos do Código Penal.

(...).

Aurora do Pará/PA, 19 de fevereiro de 2010.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou, unicamente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa, pugnando pela absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, com fulcro no que dispõe o art. 386, VII do CPP.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Assim era a redação do dispositivo legal à época do oferecimento da denúncia, haja vista que a lei mais grave não pode retroagir, devendo ser aplicado o
tempus regit actum
ao presente processo
(arts.

213 c/c 224, “a”, ambos do Código Penal),
verbis:

Redação antiga do CP:

Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

(...)

Presunção de violência

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:

a)

não é maior de catorze anos;

b)

(...).

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime,
pelo depoimento da mãe da vítima perante a autoridade policial (ID 14127769 - Pág. 11), pelo relato da ofendida em sede investigativa (ID 14127770 - Págs. 2 a 3), pelo laudo psicológico (ID 14127769 - Pág. 9), pela certidão de nascimento da ofendida (ID 14127770 - Pág. 4)
que comprova que ela era menor de 14 (catorze) anos na época dos fatos, bem como através dos laudos periciais de exame sexológico de conjunção carnal (ID 14127772 - Pág. 5) e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (ID 14127772 - Pág. 6).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante, senão vejamos:

A vítima, A. P. de S. S., em sede de investigação policial (ID
14127770 - Págs. 2 a 3), relatou,
verbis:

(...).

Na data de 06/08/2009, por volta de 11:27, o adolescente acima qualificado, respondeu as perguntas da autoridade INFORMOU QUE: desde seus onze anos conhece o nacional conhecido por "BITA". Que "BITA" sempre abordava a informante pelas ruas ou campo de futebol, quando esta ia jogar bola com as amigas. Que certa vez "BITA" disse à informante que desde quando foi morar naquela localidade sentiu que gostava da informante. Que naquele momento em que "BITA" falava essas coisas a informante, esta ficou encantada. Que varias vezes a informante se encontrava com BITA, quando sua mãe e seu pai estavam fora de casa, disse que namorava com "BITA" escondida da família. Que "BITA" ainda tentou resolver esta situação e foi pedir ao pai da informante a permissão para namorara com esta, mas o pai da informante nem conversou com "BITA". (...). Que como não deu certo o namoro de ambos, então combinou de fugir para conseguir namorar. Que no mês de junho do corrente a informante foi abordada no caminho da escola por "BITA", o qual disse a esta que já que não tinha a permissão para namorar então iria carregá-la de casa, mas queria uma resposta da informante no dia seguinte. Que no dia seguinte, como combinado a informante disse a "BITA" que aceitava e combinaram a fuga na noite da festa. Que após terminar a apresentação de dança de quadrilha, a informante foi para casa trocar de roupa e mandou chamar "BITA", quando este apareceu à informante disse que estava preparada para ir com ele. Que nesse instante a informante saiu acompanhando, o qual foi à procura de motocicleta. Que chegou a casa de Marcelo, este emprestou a motocicleta para "BITA", mas foi "DAMIAO", colega de "BITA", que levou o casal para a Vila de Paranoá, onde reside o pai de "BITA". Que chegando à casa de pai de "BITA", este ajeitou um lugar para o casal passar a noite, mas este nada perguntou a "BITA" QUE na pela manha a informante foram para uma Fazenda abandonada, mas esta não sabe informar onde fica esta Fazenda. Que perguntado a informante se manteve relação sexual com BITA? Informou positivamente, mas afirma que este não o primeiro rapaz que manteve relação sexual, informou que quando tinha onze anos, manteve relação sexual com um menino chamado Heloi, o qual reside próximo a sua residência, informou que Heloi tem hoje 14 anos, mas este fato não era de conhecimento de sua mãe. Que no dia seguinte após a fuga, a mãe de BITA chegou à fazenda para levar a informante, nesse momento a informante voltou para casa. Que perguntado se BITA lhe prometeu casamento ou algum presente? Informou que BITA disse que iria construir uma casa para viverem juntos. positivamente, pois seu desejo é continuar namorar, "BITA". Que informa como deu confusão sua fuga, "BITA" a mãe deste e Adriano orientou a informante de dizer que BITA, tinha raptado esta, pois ele estava disposto assumir tudo sozinho.

(...).

A mãe da ofendida, Ana Carmem dos Reis Souza, ainda em sede de inquérito policial (ID 14127769 - Pág. 11), asseverou,
verbis:

(...).

Que tem uma filha de 12 anos de nome Ana Paula de Sousa Santos. Que no mês de junho do corrente ano a declarante foi surpreendida com o desejo do nacional conhecido por "BITA" em namorar sua filha. Que a declarante o pai desta não permitiu, pois a menina tem apenas 12 anos e ainda não tem idade para namora. Que "BITA" não aceitou a reposta negativa e ameaçou roubar a menina da casa dos pais. Que no dia 24/07/09, o pai Ana Paula tocava em uma festa Junina, mas Ana esta na festa com o pai, por volta das 23:00hs o pai de Ana Paula levou a menina para casa e voltou a festa para buscar o equipamento de som, quando retornou a porta estava aberta e Ana Paula, não estava em casa. Que a declarante juntamente com o pai desta saíram a procura de Ana, foram até a casa de BITA, este também não se encontrava. Que a declarante disse a mãe de BITA que se sua filha não aparecesse, iria denunciar o caso na Delegacia de Policia. Que no dia 25/06/07, por volta das 19:00hs, a mãe de BITA apareceu com a menina. Que a declarante perguntou a filha se BITA havia lhe abusado sexualmente, mas Ana Paula negou a declarante, não conformada a declarante resolveu procurara o conselho tutelar para providências cabíveis.

(...).

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 14127893 - Pág. 3), que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

a) O depoimento judicial do informante DAMIÃO BATISTA DA SILVA, cunhado do acusado, confirmou os fatos descritos na denúncia e acrescentou que alertou o seu cunhado que isso poderia dar problemas.

b) No interrogatório judicial do réu, este negou os fatos, porém, logo em seguida entrou em contradição como bem detectado pelo Promotor, pois disse que “antes de ter tido um caso com ele já tinha tido com outro”.

(...).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado,
não havendo,
in casu,
margem de dúvidas ou debilidade probatória aptas a absolvê-lo.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, estes colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora apelante, todos harmônicos e coerentes entre si, apontando à saciedade a necessária materialidade e autoria delitiva.

Conforme muito bem fundamentado pelo julgador monocrático, conclui-se, portanto, de forma cabal, que ora apelante praticou a conjunção carnal com a vítima menor de 14 (catorze) anos, o que configura o delito de estupro com violência presumida, previsto nos arts. 213 c/c 224-A, do Código Penal Brasileiro (redação legal à época dos fatos).

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como no caso, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. Evidenciado que a Corte Estadual, com base nas provas constantes dos autos, concluiu que "a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos colhidos nas fases administrativa e judicial, constitui-se de prova suficiente a demostrar, além de qualquer dúvida razoável, a conduta narrada na exordial acusatória", a pretensão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 4. O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017). Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Friso que
não há uma hierarquia preordenada de provas e,
como se pode verificar e confirmar, as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito previsto em estudo, afinal, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, conforme o
standard probatório
apontado e coligido aos autos.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput,
do Código de Processo Penal,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Por fim, c
oaduno com o entendimento do representante da Procuradoria de Justiça, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes de seu parecer lançado nos autos (ID 14787448 - Pág. 2), integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Diante disso, na análise precisa dos autos e das alegações da defesa, foi possível concluir que não há como acatar seu pleito, uma vez que existe um robusto e harmônico conjunto probatório, perfeitamente capaz de ensejar a condenação, composto pela Certidão de Nascimento da vítima (ID 35249875), que confirma que a mesma tinha 12 (doze) anos quando ocorreu a relação sexual; e pelo Laudo Sexológico, que confirma desvirginamento recente e cópula ectópica anal; pelo depoimento da vítima e das testemunhas que comprovam que, de fato, ocorreu a relação sexual.

Portanto, é evidente que no caso em tela, a materialidade e autoria do crime de estupro restaram sobejamente comprovadas por meio dos depoimentos, bem como pelas demais provas contidas nos autos.

(...).

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação do ora apelante
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
,
não verifico qualquer ilegalidade ou teratologia que enseje sua reforma,
mostrando-se adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado nos arts.
213 c/c 224, a, todos do CP (redação legal à época dos fatos).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e

nego provimento,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida em seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025